Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711989-09.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA IZABEL SIQUEIRA DE ASSIS SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUIZA IZABEL SIQUEIRA DE ASSIS SOUZA contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, que possui o seguinte teor: “A obrigação consistente no pagamento dos honorários advocatícios foi satisfeita, conforme manifestação da parte exequente identificada pela ID 45722304. Desse modo, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, apenas com relação à referida obrigação. Com relação ao ressarcimento das custas iniciais, intime-se a Fazenda Pública, por meio de remessa, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução. Na forma do § 2o do artigo 535 do Código de Processo Civil, deverá a Fazenda Pública, em caso de alegação de excesso de execução, declarar, de imediato, o valor entendido como correto, sob pena de imediata rejeição. Passado o prazo sem impugnação, venham os autos conclusos para homologação dos cálculos e expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno valor, conforme o caso.” Como visto, a execução foi extinta apenas quanto ao pagamento de honorários advocatícios, devendo prosseguir com relação ao ressarcimento de custas processuais. Dessa forma, não se tratando de pronunciamento judicial que extingue integralmente o incidente, a decisão não se qualifica como sentença, na dicção do art. 203 do CPC, que assim dispõe: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Portanto, por ter a natureza jurídica de decisão interlocutória proferida na execução/cumprimento de sentença, o recurso cabível para impugná-la, em linha de princípio, seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A contrário sensu, quando da extinção integral da obrigação perseguida na execução, destaco o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. APELAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INSTRUMENTALIDADE. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. (...). 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É incabível agravo de instrumento contra sentença que encerra integralmente a execução, ensejando tal decisum a interposição de apelação. Precedentes. (gn) 3. O manejo do agravo de instrumento caracterizou erro grosseiro, sendo inaplicáveis a instrumentalidade e a fungibilidade para viabilizar o conhecimento do recurso erroneamente interposto. Precedentes. (...P) 8. Agravo interno não provido.”(AgInt no AREsp 1781553/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021). Ante o exposto, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021, 12:22:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator